Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710026-07.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI, DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO, JOSE ROSA JUNIOR, ANDRE MOREIRA YAMMINE, SANTINA ALVES BORGES, LAFAIETE LINO PEREIRA, JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA APELADO: JOSELIA FABIA DA SILVA ROSA, LAFAIETE LINO PEREIRA, SANTINA ALVES BORGES, ANDRE MOREIRA YAMMINE, DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO, JOSE ROSA JUNIOR, ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUCAO UTIL ASSESSORIA E COBRANCAS EIRELI D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por ESTANCIA AGUAS DO ITIQUIRA, SOLUÇÃO ÚTIL ASSESSORIA DE COBRANÇA (rés), JOSÉLIA FABIA DA SILVA ROSA, JOSÉ ROSA JUNIOR e outros (autores) contra sentença da 20a Vara Cível de Brasília que julgou o feito parcialmente procedente, para: 1) declarar a inexistência da dívida e determinar que as rés se abstenham de cobrar a taxa de manutenção discutida; 2) condenar as réus a restituírem eventual valor pago pela referente taxa de manutenção; 3) condenar os autores ao pagamento de 80% das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, e as rés ao pagamento do percentual remanescente de 20% dos referidos encargos (ID 66358989). Em despacho, foi determinada a intimação dos autores – ANDRÉ MOREIRA YAMMINE E DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO – para, no prazo de 5 dias, juntarem comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos, tais como comprovantes de renda, extratos de movimentação bancária e despesas que eventualmente comprometam a renda mensal de cada um (ID 68753390). Todavia, a resposta não atende ao comando (ID 69171607 e seguintes). Necessária a juntada, pelo menos, dos extratos bancários (completos) dos últimos 3 meses de cada um dos autores acima mencionados, especialmente porque o processo trata da aquisição de títulos comercializados pela Estância Águas do Itiquira da ordem de R$ 70.000,00 para Davi e R$ 36.000,00 para André, à época da aquisição, conforme petição inicial (ID 66358859, p. 31). Ademais, o comprovante de renda do autor Davi é de março de 2024. Desse modo, concedo a derradeira oportunidade aos autores – ANDRÉ MOREIRA YAMMINE E DAVI CARSALADE QUEIROGA HERMETO – para, no prazo de 5 dias, juntarem comprovantes da sua alegada hipossuficiência de recursos, especialmente extratos bancários (completos) dos últimos 3 meses, nos termos do disposto acima. Faculto aos autores, ainda, anexar outros documentos, ou despesas (desde que devidamente documentadas), que entendam necessários à comprovação da respectiva hipossuficiência de recursos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 7 de março de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator